Tribunal: TJBA
Processo: 8029383-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029383-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): VITOR WIERING DUNHAM

AGRAVADO: MARCOS RONALDO DOS SANTOS

Advogado(s):FERNANDO BRANDAO FILHO, TAYNA ALVES DE MOURA PINHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. CONTROVÉRSIA CENTRADA NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LIDE DE NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO JURÍDICA COM AÇÃO SOCIETÁRIA EM TRÂMITE NA VARA EMPRESARIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DECISÕES CONFLITANTES. CITAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE PRESERVADA, AINDA QUE ORDENADA POR JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória de Resolução de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais.

2.
A decisão agravada acolheu a preliminar de incompetência absoluta, declinando da competência para uma das Varas Empresariais da Comarca, e reconheceu conexão com ação anulatória em trâmite na 1ª Vara Empresarial.

3.
O juízo de origem ainda revogou o despacho de citação anteriormente proferido.

4.
Os Agravantes alegaram que a controvérsia decorre de inadimplemento contratual, possuindo natureza eminentemente cível, e impugnaram a revogação da citação.

5.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido para assegurar a tramitação do feito na vara cível de origem.

6.
O Agravado apresentou contrarrazões, defendendo a natureza empresarial da demanda e a existência de conexão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão:
a
) saber se a demanda originária versa sobre matéria de natureza cível ou empresarial para fins de definição da competência jurisdicional;
b
) saber se há conexão jurídica entre a ação de origem e a demanda anulatória em trâmite na Vara Empresarial;
c
) saber se é válida a citação realizada por juízo que posteriormente se declarou incompetente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A definição da competência deve observar a causa de pedir e o pedido deduzidos na petição inicial.

9. A controvérsia instaurada decorre do inadimplemento contratual em contrato de cessão de quotas, sendo a recomposição do quadro societário mero efeito reflexo, o que caracteriza a natureza cível da lide.

10. O contrato de cessão de quotas não se confunde com atos típicos de reorganização societária, tampouco implica resolução ou dissolução de sociedade nos termos técnicos previstos na legislação ou nas resoluções do TJBA.

11. O objeto principal da ação é a extinção do negócio jurídico por inadimplemento, regido pela Teoria Geral dos Contratos.

12. Não há identidade entre pedidos e causas de pedir entre a ação originária e a ação anulatória que tramita na 1ª Vara Empresarial, inexistindo, assim, conexão jurídica nos termos do art. 55 do CPC.

13. O risco abstrato de decisões conflitantes, sem identidade de objeto e causa de pedir, não enseja a modificação de competência nem a reunião dos processos.
14. A citação foi regularmente realizada por Oficial de Justiça, em cumprimento de despacho anterior, produzindo todos os efeitos legais.

15. O art. 240 do CPC dispõe que a citação válida, ainda que realizada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui o devedor em mora.

16. O art. 64, § 4º, do mesmo diploma legal garante a conservação dos efeitos dos atos processuais até decisão ulterior pelo juízo competente.

17. A revogação do despacho citatório contrariou normas expressas do Código de Processo Civil e os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a Ação Declaratória de Resolução de Contrato, e restabelecendo a validade e os efeitos legais do despacho de citação e dos atos subsequentes.

19.
Tese de julgamento: “A ação fundada em inadimplemento de contrato de cessão de quotas sociais tem natureza cível, ainda que produza efeitos reflexos na estrutura societária, não atraindo, por si só, a competência das Varas Empresariais. A ausência de identidade de pedidos e causas de pedir entre demandas afasta o reconhecimento de conexão. A citação válida, ainda que realizada por juízo incompetente, produz efeitos plenos nos termos do art. 240 do CPC.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 55, § 3º; 64, § 4º; 240

Resolução TJBA n.º 01/2018, art. 1º, incisos I e III

Resolução TJBA n.º 22/2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8029383-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
s

ALEX SOUZA DOS SANTOS E AIRAM FERNANDES DOS SANTOS
e agravado
MARCOS RONALDO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora